Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Apelação Cível – Processual Civil – Ação de Cobrança proposta pelo SENAI - Sentença de procedência – Recurso da requerida buscando o reconhecimento de nulidade ou improcedência da demanda – Acolhimento da preliminar de nulidade de rigor.
É de ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa haja vista que pugnada tempestivamente a prova pericial e que guarda

Ementa:
Apelação Cível – Apelação Cível – Processual Civil – Ação de Cobrança proposta pelo SENAI - Sentença de procedência – Recurso da requerida buscando o reconhecimento de nulidade ou improcedência da demanda – Acolhimento da preliminar de nulidade de rigor.
É de ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa haja vista que pugnada tempestivamente a prova pericial e que guarda relação tanto com a causa de pedir como com o pedido – Impossibilidade de sua dispensa porquanto a lide não encerra matéria exclusivamente de direito – Inteligência do art. 5o, LV, da CF e art. 356 do novo CPC – Precedentes da Corte e do C. STJ.
Sentença anulada - Apelação provida para, anulada a r. Sentença, retornem os autos à origem para que seja observado o devido processo legal antes de prolação de nova sentença.